Tribunal: TJBA
Processo: 8027852-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027852-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DAVID SAMPAIO BARRETO Advogado(s): SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST AGRAVADO: BANCO SAFRA S A e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo de Instrumento. Ação Cominatória c/c Danos Morais. Servidor Público Estadual. Professora. Empréstimos consignados que ultrapassam 30% dos rendimentos líquidos do servidor. Decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada. Presentes, em favor do agravante, os requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar a reforma da decisão recorrida. Em se tratando de empréstimo consignado, a legislação estabelece que as prestações devem estar de acordo com a margem consignável, limitada a 30% dos rendimentos líquidos do servidor/empregado. É indubitável o periculum in mora ao qual se sujeita o agravante, tendo em vista que os documentos anexados à inicial, em especial o contracheque, indicam que as parcelas dos mais diversos empréstimos em discussão estão sendo descontadas de seu vencimento e estão consumindo grande parte do importe recebido. Saliente-se, ainda, que em se tratando de relação de consumo, e por não ser possível a prova do fato negativo, cabível conferir verossimilhança à alegação do agravante, viabilizando, dessa forma, a limitação dos descontos sobre os valores do seu vencimento, sob pena de comprometimento da subsistência do recorrente, haja vista que se trata de verba alimentar. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027852-08.2024.8.05.0000 em que figura como agravante DAVID SAMPAIO BARRETO e, como agravado, BANCO SAFRA S A e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.